Tribunal: TJDFT
Processo: 0743885-14.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Ementa: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. QUEIXA-CRIME. PROCURAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 44 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. VÍCIO SANADO FORA DO PRAZO DECADENCIAL. QUEIXA-CRIME REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta pela parte querelante em face da sentença que rejeitou a queixa-crime com base no artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal, bem como declarou extinta a punibilidade da querelada ante a decadência do direito de oferecimento de queixa-crime, com fundamento nos artigos 103 e 107, inciso IV, ambos do CP.
2. Em suas razões recursais, o apelante afirma que assinou a petição inicial conjuntamente com seus advogados, utilizando assinatura eletrônica válida, acrescentando que a procuração outorgada atendeu integralmente aos requisitos do art. 44 do Código de Processo Penal, mencionando expressamente o fato criminoso, qual seja, a petição juntada nos autos da ação trabalhista mencionada. Argumenta, ainda, que a querelada agiu com dolo direto ao instruir seu advogado com falsas imputações criminais, configurando plenamente os delitos contra a honra. Diante disso, requer a reforma da sentença, a fim de que a queixa-crime seja recebida.
3. Recurso próprio e tempestivo (ID 71034279). Preparo devidamente recolhido (ID 71034280). Contrarrazões apresentadas (ID 71034296). Manifestação ministerial de segundo grau pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 71587418).
4. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. As questões trazidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem em analisar: a) se a procuração, que acompanhou a inicial acusatória, preenche os requisitos dispostos no art. 44 do CPP; b) a ocorrência ou não de decadência; c) a legitimidade passiva da querelada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O art. 44 do Código de Processo Penal estabelece requisitos essenciais para a validade da procuração em ações penais privadas, exigindo que constem do instrumento de mandato não apenas o nome do querelante, mas também a menção ao fato criminoso que fundamenta a ação. Essa exigência não é mera formalidade, mas garantia processual que assegura a correta identificação do objeto da demanda e o exercício regular do direito de defesa.
7. No caso concreto, a análise da procuração juntada aos autos (ID 71033944) revela que, embora tenha mencionado a ação trabalhista de origem e os tipos penais imputados (arts. 138, 139 e 140 do CP), não descreveu de forma mínima os fatos concretos que fundamentam a acusação. Essa omissão é decisiva para a validade do instrumento, conforme entendimento deste Tribunal de Justiça (Acórdão 1920357, 0704611-92.2024.8.07.0017, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 12/09/2024, publicado no DJe: 25/09/2024.), que exige a descrição factual e não apenas a indicação dos dispositivos legais.
8. O art. 38 do Código de Processo Penal estabelece prazo decadencial de seis meses para o exercício do direito de queixa, contado a partir do conhecimento da autoria do crime pelo ofendido. No caso em exame, esse prazo começou a fluir em 10 de abril de 2024, data da petição trabalhista que continha as supostas ofensas, e expirou em 10 de outubro do mesmo ano.
9. Importa destacar que o prazo decadencial em matéria penal possui natureza rígida e objetiva, não se suspendendo nem se interrompendo por qualquer motivo. Desta feita, eventual regularização do instrumento de mandato somente produziria efeitos se realizada dentro do lapso temporal legal, o que não ocorreu na espécie.
10. O decurso do prazo decadencial sem o regular exercício do direito de queixa acarreta a extinção da punibilidade nos termos do art. 107, IV, do Código Penal. Trata-se de consequência lógica e necessária da natureza peremptória do prazo estabelecido no art. 38 do CPP, que visa assegurar segurança jurídica e evitar a eterna pendência de ações penais.
11. Ademais, verifica-se que a petição contendo as supostas ofensas foi subscrita exclusivamente pelo advogado constituído pela querelada, situação que, à luz do art. 7o, §2o, do Estatuto da Advocacia, confere ao profissional imunidade para as manifestações realizadas no exercício regular de sua atividade, salvo nos casos de excesso manifesto.
12. Não há nos autos qualquer elemento que demonstre ter a querelada ordenado expressamente a utilização das expressões consideradas ofensivas ou que tenha concorrido diretamente para sua formulação. A mera outorga de mandato para atuar em juízo não pode ser confundida com concordância tácita com todos os termos utilizados pelo advogado na defesa dos interesses do cliente.
13. Nesse sentido, mostra-se aplicável o entendimento consolidado nesta Corte: "Configurada a ilegitimidade passiva na queixa-crime quando a petição contendo as supostas ofensas foi assinada apenas pelo advogado do querelado" (Acórdão 1703906, 0763269- 83.2022.8.07.0016, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 18/05/2023, publicado no DJe: 26/05/2023.).
14. Ante o exposto, irretocável a sentença recorrida que rejeitou a queixa-crime por irregularidade na procuração, nos termos do art. 44 do Código de Processo Penal, bem como declarou extinta a punibilidade da querelada com base nos arts. 103 e 107, IV, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
15. Apelação CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
16. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 600,00.
17. Acórdão lavrado nos termos do artigo 82, § 5o, da Lei 9.099/95.
________
Dispositivos relevantes citados: artigos 38 e 44 do Código de Processo Penal; artigos 103 e 107, IV, ambos do Código Penal.
Jurisprudências relevantes mencionadas: TJDFT: Acórdão 1920357, 0704611-92.2024.8.07.0017, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 12/09/2024, publicado no DJe: 25/09/2024; e Acórdão 1703906, 0763269- 83.2022.8.07.0016, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 18/05/2023, publicado no DJe: 26/05/2023.